Tribunal: TJMT
Processo: 1033276-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E INSTALAÇÃO IRREGULAR DE DRENOS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, determinando a cessação das atividades econômicas e a adequação ambiental em áreas degradadas nas Fazendas São Jorge e São Jorge III, situadas em Nova Santa Helena/MT, em razão de desmatamento em APP e instalação de drenos sem licenciamento ambiental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legítima a imposição judicial de suspensão de atividades econômicas diante de danos ambientais constatados, mesmo sem norma regulamentadora específica vigente à época dos fatos;
(ii) a decisão agravada se sustenta diante de alegações de irregularidade na delimitação da área e suposta inexistência de responsabilidade do agravante;
(iii) é cabível a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, nos termos da L. no 7.347/1985 e CDC.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida encontra respaldo em documentação técnica da SEMA/MT, que identificou intervenções em APP e áreas úmidas, com ausência de licenciamento ambiental, o que legitima a adoção de medidas de precaução.
4. A exigência de licenciamento decorre do art. 10 da L. no 6.938/1981 e da Resolução CONAMA no 237/1997, não sendo afastada pela alegada ausência de norma regulamentar específica sobre drenos à época da infração.
5. A discussão sobre a exata delimitação da área afetada demanda dilação probatória, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária.
6. A decisão limitou-se a suspender as atividades nas áreas apontadas como degradadas, sem afetar a integralidade das atividades econômicas, respeitando o princípio da intervenção mínima.
7. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais encontra amparo no art. 21 da L. no 7.347/1985, c/c art. 6o, VIII, do CDC, e jurisprudência do STJ (Súmula no 618), diante da assimetria técnica e informacional entre o agente causador do dano e o autor coletivo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de regulamentação específica não afasta a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras, como a drenagem em áreas úmidas.
2. É legítima a suspensão de atividades em área degradada, ainda que de forma parcial e precária, quando fundamentada em documentação técnica oficial.
3. A inversão do ônus da prova é admissível em ação civil pública ambiental, como técnica processual de efetividade da tutela difusa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 1o; L. no 6.938/1981, art. 10; L. no 7.347/1985, arts. 18 e 21; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 618; STJ, REsp 1.167.039/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 24.04.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1033276-51.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[FLORA, AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), JORGE TOTH - CPF: 847.524.838-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E INSTALAÇÃO IRREGULAR DE DRENOS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, determinando a cessação das atividades econômicas e a adequação ambiental em áreas degradadas nas Fazendas São Jorge e São Jorge III, situadas em Nova Santa Helena/MT, em razão de desmatamento em APP e instalação de drenos sem licenciamento ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a imposição judicial de suspensão de atividades econômicas diante de danos ambientais constatados, mesmo sem norma regulamentadora específica vigente à época dos fatos;

(
ii
) a decisão agravada se sustenta diante de alegações de irregularidade na delimitação da área e suposta inexistência de responsabilidade do agravante;

(
iii
) é cabível a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, nos termos da L. no 7.347/1985 e CDC.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida encontra respaldo em documentação técnica da SEMA/MT, que identificou intervenções em APP e áreas úmidas, com ausência de licenciamento ambiental, o que legitima a adoção de medidas de precaução.

4. A exigência de licenciamento decorre do art. 10 da L. no 6.938/1981 e da Resolução CONAMA no 237/1997, não sendo afastada pela alegada ausência de norma regulamentar específica sobre drenos à época da infração.

5. A discussão sobre a exata delimitação da área afetada demanda dilação probatória, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária.

6. A decisão limitou-se a suspender as atividades nas áreas apontadas como degradadas, sem afetar a integralidade das atividades econômicas, respeitando o princípio da intervenção mínima.

7. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais encontra amparo no art. 21 da L. no 7.347/1985, c/c art. 6o, VIII, do CDC, e jurisprudência do STJ (Súmula no 618), diante da assimetria técnica e informacional entre o agente causador do dano e o autor coletivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de regulamentação específica não afasta a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras, como a drenagem em áreas úmidas.

2. É legítima a suspensão de atividades em área degradada, ainda que de forma parcial e precária, quando fundamentada em documentação técnica oficial.

3. A inversão do ônus da prova é admissível em ação civil pública ambiental, como técnica processual de efetividade da tutela difusa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225, § 1o; L. no 6.938/1981, art. 10; L. no 7.347/1985,
arts
. 18 e 21; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 618; STJ, REsp 1.167.039/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 24.04.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Jorge
Toth
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000607-45.2025.8.11.0096, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, para suspender as atividades econômicas e adequação ambiental da área supostamente degradada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, defiro parcialmente a antecipação da tutela almejada e, por consequência, determino a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, abstendo-se, também, da sua exploração econômica apenas na parcela da área que ora se discute.

3. Oficie-se à Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, através da unidade desconcentrada do Município de Sinop-MT, para que fiscalize o cumprimento da decisão.

4. Nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/85, dispenso o adiantamento de custas judiciais.

5. Defiro a inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do artigo 21 da Lei n.o 7.347/1985 e artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990 (Sic. 201560365 –
autos
originais).

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando que a imposição de obrigações ambientais imediatas configura ilegitimidade e excesso, diante da ausência de regulamentação vigente à época da autuação, da suspensão administrativa atual dos procedimentos de regularização de drenos no Estado de Mato Grosso e da incorreta delimitação geográfica da área autuada, conforme reconhecido em procedimento administrativo pela própria SEMA/MT, o que compromete a higidez da fundamentação técnica que embasou a concessão da medida liminar.

Alega que não havia, ao tempo da instalação dos drenos, qualquer previsão normativa que exigisse licenciamento ambiental para esse tipo de intervenção, tendo a regulamentação sido introduzida apenas em setembro de 2022, por meio da Resolução CONSEMA no 45/2022.

Defende, ainda, que parte da área apontada como irregular se encontra fora dos limites das fazendas de sua propriedade, circunstância corroborada por decisão administrativa que anulou parcialmente o Auto de Infração no 211734113, evidenciando a ausência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída e o suposto dano ambiental.

Afirma que o suposto desmatamento de 0,29 hectares na Fazenda São Jorge se refere a área de passagem indispensável, sendo a única via de acesso viável à propriedade, sem a qual se tornaria inviável a continuidade das atividades, o que revela a necessidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se medidas que representem sacrifício desproporcional ao direito de uso e fruição da propriedade e, com relação à Fazenda São Jorge III, o Recorrente argumenta que o perímetro indicado como degradado se encontra inserido em área rural consolidada, nos termos do art. 61-A do Código Florestal, que autoriza a continuidade de atividades agrossilvipastoris em
APPs
consolidadas até 22 de julho de 2008.

Impugna, ainda, a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem, por entender que se trata de medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade extrema de produção probatória por parte do autor, o que não se verifica no caso concreto, especialmente quando o Ministério Público, autor da ação, dispõe de amplos meios institucionais para produzir provas técnicas e documentais, não sendo cabível a aplicação analógica do art. 6o, VIII, do CDC às ações civis públicas que não envolvem relações de consumo.

Aduz, por fim, que está promovendo a regularização ambiental de seus imóveis, com os respectivos
CARs
em trâmite e autorizações provisórias de funcionamento vigentes, o que demonstraria sua boa-fé e intenção de adequação às normas ambientais.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 318226364.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Agravante (id. 321803385).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou a sua contraminuta, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu improvimento (id. 324781375).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Dr. Hélio
Fredolino
Faust, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 326281373).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA CAMILA DILL ROSSETO, OABMT 19905-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Este agravo de instrumento insurge-se contra decisão que determinou a suspensão de atividades
em que
foram realizados os drenos
sem o devido licenciamento.

O cerne da questão reside na Resolução
CONSEMA
no 45
/2022
, tema que se en
contra sob vossa relatoria para equacionamento célere. Referida norma gera profunda insegurança jurídica aos produtores rurais com propriedades em áreas úmidas, especialmente quanto à viabilidade e à legalidade das drenagens.

Tal prática, embora sempre tenha exigido licenciamento — conforme a Resolução CON
A
MA no 001 —, carecia de regulamentação específica no Estado de Mato Grosso até a edição da Resolução no 45 pela SEMA, no exercício de seu poder regulamentar e autorizada pela Lei da Política do Meio Ambiente para definir padrões técnicos.

A mencionada resolução apresenta avanços e retrocessos, sendo objeto de questionamentos pelo Ministério Público em trechos prejudiciais ao meio ambiente.

Contudo, a suspensão integral da norma pelo Poder Judiciário instaurou um vácuo normativo.

Atualmente, os administrados encontram-se em um impasse jurídico: não há clareza sobre a obrigatoriedade de fechamento de drenos existentes ou sobre a possibilidade de novas intervenções, dada a ausência de regramento vigente.

Tal controvérsia aguarda solução em sede de Ação Civil Pública (ACP), processo que já conta com parecer desta Procuradoria Especializada. Discute-se, naquele feito, se a via da ACP pode fulminar uma resolução e os limites do controle de constitucionalidade nesse rito, sugerindo-se a necessidade de modulação para orientar a atuação da SEMA e dos produtores.

Enquanto a SEMA mantém grupo de trabalho para remodelar a resolução e sanar os problemas apontados pelo
Parquet
, persiste a pendência judicial.

No caso concreto, a defesa suscita a nulidade da autuação; todavia, a via estreita do agravo de instrumento impossibilita a análise exauriente sobre a fundamentação dessa nulidade, a existência de dano ou sua natureza mitigável.

Da mesma forma, alegações relativas a erro no perímetro e à inexistência de passivos ambientais em Área de Preservação Permanente (APP) demandam instrução probatória e perícia técnica perante o juízo de origem, que detém melhor cognição.

Ressalte-se que a decisão agravada limitou a cessação das atividades estritamente às áreas sob controvérsia — aproximadamente 0,29 hectare —, medida que se revela proporcional, reversível e adequada aos princípios da prevenção e da tutela jurisdicional efetiva.

Diante do exposto, o parecer ratifica o entendimento anteriormente exarado.
Reitera-se a urgência de que o Poder Judiciário pacifique a questão dos drenos, dada a insegurança que motiva constantes consultas de produtores à Procuradoria.

Conclui-se, portanto, pela inviabilidade de uma incursão meritória aprofundada neste recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000607-45.2025.8.11.0096, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, para suspender as atividades econômicas e adequação ambiental da área supostamente degradada

Denota-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em face de Jorge
Toth
, alegando danos ambientais em duas propriedades rurais (Fazenda São Jorge e Fazenda São Jorge III), ambas situadas no município de Nova Santa Helena/MT. As condutas impugnadas incluem: a) Desmatamento não autorizado em Área de Preservação Permanente (APP), nas seguintes proporções: 0,29 ha na Fazenda São Jorge e 1,47 ha na Fazenda São Jorge III e b) Instalação irregular de drenos em área úmida, totalizando 2.475 metros lineares, sem licenciamento ambiental, conforme apontado nos Autos de Infração da SEMA/MT (no 211734113 e 211734114) e o Relatório Técnico no 105.

Com base nisso, requereu a concessão de tutela antecipada para suspender atividades econômicas e exigir recuperação ambiental imediata, além de indenizações por danos materiais e extrapatrimoniais no valor de R$ 245.342,61.

O Juiz singular ao analisar o pedido, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão das atividades apenas nas áreas efetivamente degradadas.

Contra essa decisão, o Jorge
Toth
interpôs Agravo de Instrumento

A controvérsia posta nos autos do presente Agravo de Instrumento gira em torno da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a cessação das atividades em área específica das propriedades rurais Fazenda São Jorge e Fazenda São Jorge III, de titularidade do Agravante, por constatar, a ocorrência de danos ambientais decorrentes de supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP) e instalação de drenos sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Ao analisar os autos, constato que a decisão agravada
encontra-se
amparada em documentação técnica emitida por órgão ambiental estadual, em especial os Autos de Infração e Relatórios Técnicos produzidos pela SEMA/MT, que indicam a realização de intervenções ambientais significativas sem o devido licenciamento.

Logo, ainda que se trate de análise preliminar, os elementos constantes nos autos da Ação Civil Pública são suficientes para demonstrar a plausibilidade jurídica das alegações do Ministério Público e a urgência de medidas preventivas voltadas à contenção de potenciais danos irreversíveis ao meio ambiente.

Assim, nos termos do artigo 10 da Lei n.o 6.938/1981, é exigido licenciamento ambiental prévio para qualquer atividade potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental.

A Resolução CONAMA n.o 237/1997, por sua vez, especifica, em seu anexo, que obras hidráulicas, como drenagem e retificação de cursos d’água, estão submetidas obrigatoriamente a esse licenciamento.

Desta maneira, a ausência de regulamentação infralegal não exime o empreendedor de cumprir a obrigação legal, porquanto o dever de licenciar decorre de norma de hierarquia superior, de aplicabilidade imediata e eficácia plena.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de regulamentação específica não impede o reconhecimento do dever de submeter a atividade ao devido controle ambiental prévio.

A alegação de que não existia à época dos fatos regulamentação específica sobre o licenciamento de drenos não afasta a incidência do regime jurídico protetivo ambiental, tampouco justifica a realização de intervenções sem qualquer autorização. O risco associado a atividades como drenagem em áreas úmidas é notoriamente elevado, ensejando efeitos adversos como rebaixamento do lençol freático e degradação de biodiversidade, o que por si só justifica a imposição de medidas preventivas por parte do Judiciário.

No que tange à suposta existência de erro no perímetro autuado e à alegação de inexistência de passivos ambientais nas áreas apontadas, trata-se de questões que exigem dilação probatória, inclusive produção de prova pericial, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo, que se limita ao juízo de probabilidade.

Desse modo, a controvérsia sobre a localização dos danos e a natureza da área desmatada deve ser oportunamente examinada no curso da instrução processual ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, não há qualquer ordem de paralisação global das atividades rurais desenvolvidas nas propriedades do agravante, tampouco imposição de medidas de execução imediata e irreversível. O comando judicial restringe-se à abstenção de exploração econômica de área degradada, sendo plenamente reversível e alinhado com o princípio da mínima intervenção.

No que se refere à inversão do ônus da prova, a medida encontra respaldo no art. 6.o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado por analogia em ações civis públicas ambientais, conforme autorizado pelo art. 21 da Lei n.o 7.347/85.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 618, reconhece a legitimidade dessa técnica processual como instrumento de equilíbrio e efetividade na tutela dos direitos difusos, especialmente diante da assimetria informacional existente entre o poluidor e a coletividade lesada.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada observou com rigor os pressupostos legais e constitucionais que regem a tutela de urgência ambiental, sem incorrer em excesso ou ilegalidade. Ao contrário, buscou resguardar o meio ambiente diante de indícios consistentes de lesão, sem inviabilizar o exercício regular da atividade econômica nas porções não afetadas da propriedade rural.

Nessa quadra, a decisão agravada deve ser mantida
incólume
, por estar plenamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id. 321803385) fica prejudicada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1

a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025